Tribunal: TJES
Processo: 5020398-76.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020398-76.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: SANTA PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes , gabinete3.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020398-76.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDA:
SANTA PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSINATURA NO CONTRATO QUE NÃO POSSUI VEROSSIMILHANÇA COM
ASSINATURAS VERDADEIRAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ARTIGO 14, CDC E SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS CONSIDERADOS IN RE IPSA EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente processo versa sobre descontos em benefício previdenciário que a autora alega desconhecer.

O banco requerido, em contestação, sustentou a legalidade dos descontos aduzindo que se trata de contrato de refinanciamento de outros contratos.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais declarando a nulidade do contrato e a insistência dos débitos, e também a restituição em dobro dos valores e indenização em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o banco réu, em ID 4401028,
sustenta a impossibilidade de restituição em dobro e inexistência dos danos morais.

D
e início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Verifico que a ação se trata de relação jurídica de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, é dever da instituição financeira declarar inexistentes os contratos, bem como os débitos provenientes dos mesmos, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de

Concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante considerando a evidente fraude na prestação do serviço, tendo em vista os documentos apresentados pelo Recorrente.

Em análise ao conjunto probatório, é evidente que a assinatura não demonstra verossimilhança com a assinatura da autora devido a evidente semelhança com uma assinatura feita de forma digital como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
Analisando os elementos dos autos, tem-se que o negócio jurídico em questão está eivado de vício, uma vez que não está claro nestes autos que a parte autora tenha contratado o refinanciamento com a instituição requerida. Isso porque a assinatura constante do instrumento contratual mencionado é nitidamente colada eletronicamente, evidenciando a fraude alegada
”

Tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, considerando o abalo psicológico e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado ao consumidor.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Ante o exposto, conheço do recurso DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.